Tribunal: TJDFT
Processo: 0700847-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700847-70.2020.8.07.0007 RECORRENTE: FRANCINETO DOS REIS ROSSI RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A., ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Vieram os autos a esta Presidência em razão de pedido de concessão de prazo para a comprovação do preparo, formulado pelo recorrente FRANCINETO DOS REIS ROSSI no recurso especial interposto (ID 21310678 - Pág. 1), tendo em vista que o site do Superior Tribunal de Justiça encontrava-se fora do ar, com prazos suspensos até o dia 9/11/2020, por determinação daquele Sodalício, e não houve normalização do sistema. Defiro conforme requerido, devendo o recolhimento do preparo ser efetuado no prazo de que dispõe a parte contrária para contrarrazoar o recurso. Ficam neste ato intimados os recorridos BANCO ITAUCARD S.A. e ITAÚ UNIBANCO S.A. para oferecerem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial de ID 21310678, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024